Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Númerodo processo: 0703082-21.2026.8.07.0000 Classejudicial:HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DE C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Tráfico de Drogas). O Impetrante alega, em suma: a) Ausência de fundamentação idônea: Sustenta que a decisão de primeiro grau utilizou-se de fórmulas genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; b) Condições Pessoais Favoráveis: Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (motorista). c) Desproporcionalidade: Argumenta que a prisão preventiva é medida extrema e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido o pedido liminar. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade do ato impugnado é manifesta e constatada de plano. Numa análise de cognição sumária, não vislumbro, por ora, o fumus boni iuris necessário para a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública. A magistrada de origem salientou as circunstâncias fáticas do flagrante que, em tese, extrapolam a normalidade do tipo penal, indicando periculosidade social ou risco de reiteração criminosa. No que concerne à idoneidade da fundamentação, a quantidade considerável (ID 263055064 – PJE1) a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do paciente constituem elementos concretos que demonstram uma maior periculosidade social e o risco de reiteração delitiva. Tal cenário transborda os limites do tipo penal abstrato, revelando que a mercancia espúria não se limitava a atos isolados ou de somenos importância, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. É cediço que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são garantidoras absolutas da liberdade quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quanto ao tema confira, julgado deste TJDFT: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício profissional lícito não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar, quando demonstrada a periculosidade concreta da conduta. (...)” (Acórdão 2079902, 0751007-47.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 24/01/2026.) O tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo e, no contexto apresentado, a autoridade coatora entendeu que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública. Quanto à tese de ausência de dolo e revolvimento fático-probatório, tal análise é inviável nesta via estreita e neste momento processual, dependendo de instrução criminal regular. Assim, não se verificando teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a manutenção da custódia é medida que se impõe até o julgamento de mérito por este colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada, a serem prestadas via PJe. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. BRASÍLIA/DF, 02 de fevereiro de 2026 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator